Tribunal: TJSP
Processo: 1021026-23.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de parcial procedência, que reconheceu excesso na execução – Irresignação do embargado – Perícia contábil que demonstrou a existência de pequena divergência no valor do montante cobrado, restando demonstrado o excesso – Contudo, deve ser reconhecida a sucumbência majoritária do embargante, afastando-se a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais – Recurso

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de parcial procedência, que reconheceu excesso na execução – Irresignação do embargado – Perícia contábil que demonstrou a existência de pequena divergência no valor do montante cobrado, restando demonstrado o excesso – Contudo, deve ser reconhecida a sucumbência majoritária do embargante, afastando-se a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.